Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-36.2022.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso acusatório. Materialidade e autoria não questionadas. Pedido recursal restrito à fixação da pena base acima do mínimo e afastamento do redutor atinente ao tráfico privilegiado. Parcial acolhimento. Básica adequadamente fixada no mínimo legal, não se vislumbrando circunstância que justifique o pretendido incremento punitivo. Quantidade de droga

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso acusatório. Materialidade e autoria não questionadas. Pedido recursal restrito à fixação da pena base acima do mínimo e afastamento do redutor atinente ao tráfico privilegiado. Parcial acolhimento. Básica adequadamente fixada no mínimo legal, não se vislumbrando circunstância que justifique o pretendido incremento punitivo. Quantidade de droga apreendida que não se revela exacerbada. Necessidade, todavia, de afastamento da redução penal decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado. Acusado que, além de responder a outra ação penal por fato anterior e similar, ostenta registros infracionais pela prática de condutas análogas ao tráfico de drogas. Quadro que demonstra persistente dedicação à traficância. Precedentes. Adequação das penas, agora estabelecidas em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, porquanto incurso o apelado no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06. Fixação do regime inicial fechado. Descabimento de qualquer benefício liberatório imediato. Parcial provimento.